Tribunal: TJES
Processo: 5031477-45.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031477-45.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA e outros
RECORRIDO: JHONSON SILVARES LOPES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5031477-45.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA, MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RECORRIDO: JHONSON SILVARES LOPES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA ONLINE. PRODUTO NÃO ENTREGUE. ESTORNO DO VALOR PAGO NÃO REALIZADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
MARKETPLACE
. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos Requeridos, ora Recorrentes, em face de sentença que determinou o cancelamento da compra, os condenando à restituição do montante pago pelo consumidor, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna o Autor, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou a presente demanda alegando ter sido vítima de fraude durante a compra de um ar-condicionado portátil LG (R$ 7.099,40) realizada em 02/05/2024 através da plataforma dos Réus, com pagamento por cartões de crédito processados pelo segundo réu. Após não receber o produto, o Autor alegou: tentativa de solução pela plataforma dos Réus (abertura e encerramento de reclamação, conversas registradas); prejuízo financeiro (pagamento de parcelas do produto não entregue); necessidade de socorrer-se ao Poder Judiciário após insucesso na via administrativa. Pediu: cancelamento da compra, suspensão das cobranças vinculadas à transação e devolução dos valores pagos; indenização por danos morais de R$ 15.000,00.

(3). De início, não há que se falar em ilegitimidade passiva dos Recorrentes, tendo em vista que a sua responsabilidade deriva da atividade exercida (Teoria do Risco da Atividade) e do disposto no art. 14, CDC, sendo certo que, das alegações do consumidor (Teoria da Asserção), observo que se afirma no presente caso falha relativa à entrega de produto adquirido a partir de transação realizada em plataformas geridas pelos Recorrentes (
marketplace
e meio de pagamento).

(4). No mérito, conforme bem observado pelo Juízo de origem, não restam dúvidas de que o produto adquirido pelo consumidor não lhe foi entregue, sendo inequívoca a responsabilidade dos Recorridos quanto à falha em questão, tratando-se de transação realizada em seu
marketplace
. Ademais, não há prova de informação ou alerta ostensivo sobre as consequências do encerramento da reclamação antes de solucionado o problema, o que acarreta evidente vulnerabilidade para o consumidor. Por isso, pertinente a reparação material comandada
in casu
.

(5).
No que se refere aos danos morais, compreendo que o fato sob análise ultrapassa o mero dissabor, tendo em vista não apenas a frustração decorrente da não entrega do produto adquirido, mas também considerando as tentativas frustradas de solução do problema perante a Recorrente para a obtenção do estorno devido em relação à transação cancelada (diga-se, de alta monta), de modo que entendo devida a compensação arbitrada na hipótese, cujo montante está em consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, bem como se coaduna com as circunstâncias do caso concreto, razão pela qual não merece reparos a sentença objurgada.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno os Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9,099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)